Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-75.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703308-75.2021.8.07.0008 RECORRENTE: MILTON RODRIGUES DE SOUZA LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ILICITUDE DE PROVAS. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ÔNUS DA PROVA ACUSATÓRIA. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 2. No caso concreto, a prova oral demonstrou a existência de situação prévia ao ingresso residencial, capaz de ensejar a fundada suspeita da prática de crime no contexto de violência doméstica. Além disso, o próprio acusado autorizou expressamente a entrada no imóvel. Em tais circunstâncias, não se acolhe a alegação de nulidade da prova, sob a o fundamento de que foi obtida de forma ilícita. 3. Se o conjunto probatório eligido se mostra insuficiente, não havendo certeza acerca de mínima estabilidade do exercício da atividade comercial ou industrial, a desclassificação do crime de comércio ilegal para o de posse irregular de arma de fogo é de rigor, em observância ao princípio in dubio pro reo, pois a dúvida sempre favorece o acusado. 4. O ônus da prova da acusação compete ao Ministério Público, nos moldes do disposto no artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal. 5. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) e 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, sustentando que a entrada da polícia no imóvel foi irregular, não autorizada pelo proprietário do imóvel e sem justa causa para tanto, restando maculada a prova e, consequentemente, carece de materialidade o delito. Pede, assim, a aplicação dos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e do in dubio pro reo; b) artigos 33 e 44, ambos do Código Penal, pugnando pela fixação de regime menos gravoso e à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 12 do Estatuto do Desarmamento e 155, 156, 158 e 386, todos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE MORADOR, DOCUMENTADA NOS AUTOS. JUSTA CAUSA. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância. 2. No caso, conforme premissas fáticas do acórdão, houve autorização de morador documentada nos autos. A entrada no domicílio foi motivada por denúncia anônima acerca de suposta prática de maus tratos contra criança, no interior do imóvel, o que evidencia justa causa para a medida, havendo posterior "encontro fortuito dos entorpecentes", os quais "não estavam ocultos, mas sim a livre acesso" - "no quarto no casal, visualizaram vários potes com maconha e haxixe, além de algumas caixas com a droga pronta para ser colocada em embalagens menores, totalizando 9,500kg (nove quilos e quinhentos gramas) de maconha e 1,500kg (um quilo e quinhentos gramas) de haxixe". 3. Nesse contexto, a inversão das premissas fáticas fixadas no acórdão, de modo a reconhecer a ilicitude das provas obtidas durante a busca domiciliar, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita, conforme a Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.068.681/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).(g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. O Tribunal a quo rejeitou alegação de nulidade, relatando que os policiais se dirigiram a determinado local por força de denúncias de que ali se encontrava indivíduo foragido, e que, após percebê-los ali, o ora paciente empreendeu fuga, tendo sido detido pelos policiais, que apreenderam em sua posse uma arma de fogo municiada. Ato contínuo, os policiais procederam às buscas no estabelecimento, que é descrito no acórdão recorrido como sede de um comércio. 4. No caso, não há flagrante ilegalidade, destacando-se que a jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de considerar que o estabelecimento comercial, ainda que sem clientes em seu interior, é local aberto ao público, e, por isso, não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio, motivo por que não se há que falar em invalidade da busca promovida pelos policiais. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 840.530/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 33 e 44, ambos do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora de que “O regime inicial semiaberto, em que pese a pena imposta, é adequado em razão da valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, conforme disposto nos artigos 33, § 1o, "b", § 2o, "c", e § 3o, do Código Penal. As circunstâncias judiciais, também, impedem a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, nos moldes dos artigos 44, inciso III, e 77, incisos II e III, do Código Penal. Embora tecnicamente primário, o regime inicial aberto é incompatível com a necessidade de frear o ímpeto delitivo do réu, sendo necessária ação mais enérgica do Estado” (ID 57481054), está em perfeita conformidade com a iterativa jurisprudência do STJ, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula daquela Corte. A propósito: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO I § 4° DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DE FORMA INCONTESTE. PRECEDENTES. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MODO INICIAL DE RESGATE DE PENA ESTABELECIDO DE ACORDO COM A NORMATIVIDADE APLICÁVEL À ESPÉCIE. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV - A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, apenas ao quantum de reprimenda imposto. Assim, ainda que a sanção definitiva seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e o réu seja primário, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam o regime inicial semiaberto como o mais adequado, nos termos art. 33, §§ 2o, alínea "b", e 3o, do Código Penal. V - No caso em análise, a despeito da primariedade do paciente e do quantum de pena aplicado - 02 (dois) anos, 09 (nove) meses se 18 (dezoito) de reclusão -, há circunstância judicial negativa - maus antecedentes. Assim, o modo inicial intermediário está devidamente justificado. Precedentes. VI - Nos termos do art. 44 do Código Penal, para se conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, faz-se necessário que o réu preencha os requisitos objetivos e subjetivos, o que não se verifica na hipótese dos autos. Na hipótese em apreço, a existência de circunstância judicial negativa, reconhecida na condenação, não autoriza a substituição de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 849.641/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025